Tribunal: TJSP
Processo: 2100967-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento devidamente reconhecida. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento devidamente reconhecida. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100967-24.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Barretos, em que é parte
embargante São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda, e a parte
embargada Marciana Correa Camargo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100967-24.2020.8.26.0000/50002 -
Voto no: 6165 *mm

2/4
Voto no: 6165
Embargos de declaração no: 2100967-24.2020.8.26.0000/50002
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barretos
Foro de origem: Foro de Barretos
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Carlos Fakiani Macatti
Embargante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Embargado(a): Marciana Correa Camargo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento
devidamente reconhecida. Prequestionamento que não dispensa
a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
208/211, que negou conhecimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, em
razão da intempestividade.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange à tempestividade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100967-24.2020.8.26.0000/50002 -
Voto no: 6165 *mm

3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o agravante, ora embargante, teve conhecimento da
decisão dia 22/02/2020, conforme certidão de mandado cumprido positivo de fls. 51 dos
autos originários, disponibilizada nos autos em 03/03/2020, e agravou da mesma
somente em 18/05/2020.
Desta feita, tendo ultrapassado, e muito, o prazo de 15 dias para
interposição do Agravo de Instrumento, correto o reconhecimento da intempestividade
do recurso, nos termos dos art. 1.003, § 2o e art. 231, inciso II, ambos do CPC.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100967-24.2020.8.26.0000/50002 -
Voto no: 6165 *mm

4/4
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)